Tribunal: TJDFT
Processo: 0739208-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. PRECLUSÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENÚNCIADO SUMULAR N. 84 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DEMONSTRAÇÃO DA POSSE. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. MATRÍCULA DO IMÓVEL. AUSENTE INFORMAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA O ALIENANTE. PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ DA ADQUIRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PRTE, DESPROVIDO.
1. Preconiza o art. 293 do CPC que “o réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas”. Portanto, não apresentada a impugnação no momento processual oportuno, inviável a análise do tema no âmbito recursal, ante a preclusão. Preliminar de impugnação ao valor da causa não conhecida.
2. Os embargos de terceiros são ação de conhecimento, de rito especial, da qual pode se valer o terceiro possuidor que sofrer, ou estiver na iminência de sofrer, constrição, em razão de decisão judicial proferida em processo do qual não participa, sobre bem ou direito incompatível com o ato constritivo.
3. Consolidada é a jurisprudência do c. STJ, materializada no enunciado sumular n. 84, ao prescrever que “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro”. Logo, apresentado o contrato de promessa de compra e venda, ostenta a apelada legitimidade para oposição de embargos de terceiros, contra a penhora que recai sobre o imóvel adquirido.
4. Conforme enuncia o verbete n. 375 de súmula do c. STJ: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. O art. 792, IV, do CPC, por sua vez, destaca configurar fraude à execução “quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência”.
5. O bem em discussão foi negociado em fevereiro/2019, ao passo que o cumprimento de sentença foi deflagado em junho/2022, sem qualquer anotação no registro de imóveis, de modo que não é possível presumir a má-fé da embargante/apelada. Era ônus do embargado/apelante comprovar a má-fé do terceiro adquirente, especialmente quanto ao conhecimento da existência da ação judicial pendente contra o vendedor, ao tempo da alienação, bem como da possibilidade de esta reduzi-lo à insolvência, o que não ocorreu.
6. Preconiza o art. 293 do CPC que “o réu poderá impugnar, em preliminar da contestação, o valor atribuído à causa pelo autor, sob pena de preclusão, e o juiz decidirá a respeito, impondo, se for o caso, a complementação das custas”. Portanto, não apresentada a impugnação no momento processual oportuno, inviável a análise do tema no âmbito recursal, ante a preclusão.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.